Tribunal: STF
Processo: RE 203909
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-10-14
Data de publicação: 1997-10-14

Ementa:
EMENTA: AUTONOMIA MUNICIPAL. DISCIPLINA LEGAL DE ASSUNTO DE
INTERESSE LOCAL. LEI MUNICIPAL DE JOINVILLE, QUE PROÍBE A INSTALAÇÃO
DE NOVA FARMÁCIA A MENOS DE 500 METROS DE ESTABELECIMENTO DA MESMA
NATUREZA.
Extremo a que não pode levar a competência municipal para o
zoneamento da cidade, por redundar em reserva de mercado, ainda que
relativa, e, conseqüentemente, em afronta aos princípios da livre
concorrência, da defesa do consumidor e da liberdade do exercício
das atividades econômicas, que informam o modelo de ordem econômica
consagrado pela Carta da  República (art. 170 e parágrafo, da CF).
Recurso não conhecido.